Tribunal: TJES
Processo: 0000012-79.1996.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Depósito
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000012-79.1996.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: AMADOR DOS SANTOS SILVA

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial com fundamento na prescrição intercorrente, nos termos dos arts. 487, II, 921, § 5º, c/c 924, V, do Código de Processo Civil. O recorrente sustenta a inexistência de inércia na condução do processo, alegando ter realizado diversas tentativas expropriatórias frustradas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a extinção da execução por prescrição intercorrente foi correta, à luz da legislação aplicável e da conduta processual do credor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente exige a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Com a vigência da Lei nº 14.195/2021, o prazo prescricional intercorrente se inicia após a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, podendo tal prazo ser suspenso uma única vez por um ano, ante a suspensão do processo. No entanto, essa norma não retroage para atingir atos praticados anteriormente, conforme o princípio do isolamento dos atos processuais (CPC, art. 14; LINDB, art. 6º).

No caso concreto, ajuizado na vigência do CPC/73, o termo inicial da prescrição intercorrente deve observar o fim da suspensão prevista no art. 921, III, § 1º, do CPC/2015.

Todavia, não houve efetiva determinação de suspensão do processo nem inércia do credor, pois este apresentou requerimentos processuais visando à localização de bens, inclusive pleiteando a renovação do SISBAJUD, que não foi apreciado pelo juízo.

Todo o exposto impede o reconhecimento da prescrição intercorrente, configurando
error in procedendo
na decisão que extinguiu a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente somente se configura quando há inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado.

A Lei nº 14.195/2021, que alterou a sistemática da prescrição intercorrente, não retroage para atingir atos processuais anteriores à sua vigência.

Nas execuções de título executivo extrajudicial ajuizadas na vigência do CPC/73, aplicando-se o art. 921 §4º do CPC antes das alterações promovidas pela Lei n.º 14.195/2021, a ausência de efetiva determinação de suspensão da execução impede o início do prazo da prescrição intercorrente, eis que o prazo começaria a correr após o fim da referida suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, 921, §§ 1º, 4º e 5º, 924, V; LINDB, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1852071/SP; STJ, REsp nº 1.620.919/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 10/11/2016, DJe 14/12/2016.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0000012-79.1996.8.08.0026

APELANTE:
BANCO DO BRASIL S.A.

APELADO:
AMADOR DOS SANTOS SILVA

RELATOR:
DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Como relatado, cuidam-se os autos de apelação cível interposta pelo
BANCO DO BRASIL S.A.

em face da sentença ide fls. 302/306, que extinguiu a “execução de título extrajudicial”, pela prescrição intercorrente, com amparo nos art’s. 487, II, 921, § 5º c/c art. 924, V, do CPC.

Em suas razões de fls. 317/321, em apertada síntese, aduz que a r. sentença não deve prosperar, eis que inexistiu desídia da credora na condução do processo, que buscou a satisfação do seu crédito promovendo diversas tentativas expropriatórias, embora frustradas.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Por entender presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

É pacífica a orientação do Colendo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material vindicado
” (Agravo Interno no agravo em Recurso Especial nº 1852071/SP).

Pela sistemática atual, com as alterações promovidas pela Lei n.º 14.195/2021, após o decurso do prazo de suspensão de um ano, sem que tenha havido qualquer manifestação do credor, reinicia-se a fluência do prazo de prescrição intercorrente deflagrado, que, conforme exegese do art. 921, § 4º, do Código de Processo Civil, inicia-se com a “
ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis
”.

Todavia, tal sistemática, embora de aplicabilidade imediata, não retroage de modo a atingir atos praticados anteriormente, como já decidiu este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – PROCESSUAL CIVIL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOTA PROMISSÓRIA – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DIREITO INTERTEMPORAL – LEI Nº 14.195/2021 – ISOLAMENTO DOS ATOS PROCESSUAIS – ART. 14 DO CPC - PERÍODO ANTERIOR À VIGÊNCIA DA LEI – INEXISTÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR – INOCORRÊNCIA – APÓS VIGÊNCIA DA LEI – NÃO TRANSCURSO DO PRAZO – CRÉDITO NÃO ABRANGIDO PELA PRESCRIÇÃO – RECURSO DESPROVIDO. 1.
A Lei nº 14.195/2021, na qual se funda o pleito da agravante, apenas entrou em vigor em 26/08/2021, e, apesar da sua aplicabilidade imediata (tempus regit actum e isolamento dos atos processuais), não retroage para atingir atos praticados e situações ocorridas antes de sua vigência (art. 14 do CPC e 6º da LINDB)
2.
Às situações ocorridas antes da entrada em vigor da Lei 14.195/2021, o elemento principal a ser observado para fins de constatação da prescrição intercorrente é a inércia do credor para localizar o devedor ou seus bens, no que não se observa nos autos.
3. A partir da vigência da referida lei, tendo em vista a inexistência de constrição de bens penhoráveis aptos à garantia da execução e considerando que o artigo 921, §4º, do Código de Processo Civil expressamente estabelece que a ciência do exequente acerca da inexistência de bens penhoráveis é suficiente para início do prazo prescricional, nota-se que o prazo de suspensão se iniciaria com ciência do credor da primeira tentativa infrutífera de localização de bens do executado. 3. Considerando-se que a Lei nº 14.195/2021 apenas entrou em vigor em 27/08/2021 e não transcorreram ainda 04 (quatro anos) da referida data (01 ano de suspensão + 03 anos de prazo prescricional), despicienda, em princípio, a discussão a respeito do ato que consistiria, consoante a novel legislação, o termo inicial do cômputo da prescrição intercorrente. 4. Inexiste qualquer fundamento para aplicação do disposto às execuções fiscais para as execuções civis, notadamente se considerando que o julgamento do Recurso Especial nº 1.340.553/RS firmou o entendimento do STJ especificamente sobre os critérios de aplicação do art. 40 e parágrafos da Lei no 6.830/80 (Lei de Execução Fiscal – LEF) e a matéria (prescrição intercorrente) possui expresso regramento no Código de Processo Civil. 5. Recurso desprovido. (Data: 20/May/2024, Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, Número: 5000623-43.2024.8.08.0000, Magistrado: SERGIO RICARDO DE SOUZA, Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO, Assunto: Adimplemento e Extinção).

Ademais, por se tratar de execução iniciada sob vigência do CPC/73, a aplicação da prescrição intercorrente deve observar como termo inicial o fim da suspensão do art. 921, III, § 1º do CPC, como já é pacífico. Veja-se:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARQUIVAMENTO. SUSPENSÃO COM BASE NO ART. 921, CPC/15. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS POR MAIS DE 6 (SEIS) ANOS. PROCESSO PARALISADO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. A parte exequente permaneceu inerte desde a suspensão determinada em agosto/2017, razão pela qual, seja pela aplicação do §2o, do art. 921 (não localização de bens), seja pelo reconhecimento da prescrição intercorrente (§5o, do art. 921, do CPC/15), em razão da paralisação do feito por mais de 3 (três) anos, a execução fundada em cédula de crédito bancário deve ser extinta. 2.
O c. STJ firmou entendimento no sentido de que “o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921
” (REsp n. 1.620.919/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/11/2016, DJe de 14/12/2016.). 3. Recurso conhecido e não provido. (Data:
06/May/2024
, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0010591-67.2011.8.08.0024, Magistrado: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Assunto: Cédula de Crédito Bancário).

Conclusão do exposto é que, no caso dos autos, o elemento principal a ser observado para fins de constatação da prescrição intercorrente é a inércia do credor para localizar o devedor ou seus bens, no que não se verifica.

Dito isso, verifico que não houve efetiva determinação nos autos de suspensão do processo nos termos do citado art. 921, III, § 1º do Código de Processo Civil, já que a determinação de fl. 297, datada de 21/03/2022, estava condicionada à inércia do credor, e a mesma foi respondida por este com requerimento de fl. 299 para renovação do SISBAJUD. Tal requerimento, todavia, não foi apreciado, sobrevindo a sentença vergastada.

Assim sendo, não há que se falar em prescrição intercorrente no caso concreto, vez que não houve início ou decurso do prazo prescricional mediante desídia do banco credor.

Portanto, imperioso reconhecer o equívoco na extinção do feito em razão da prescrição intercorrente, a configurar
error in procedendo
, passível de anulação nos moldes delineados no recurso sob apreciação.

Por todo o exposto,
conheço e dou provimento ao recurso
, ao passo em que anulo a sentença, determinando o retorno dos autos ao Juízo
a quo
para regular tramitação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o judicioso voto lançado pela douta relatoria.

É como voto.